Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CEF. REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em ação condenatória contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), objetivando a equiparação dos percentuais de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição entre homens e mulheres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se há constitucionalidade na diferenciação percentual na suplementação de aposentadoria, em razão do gênero, à luz do princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para integrar demanda judicial na qual se busca obstar ou alterar a forma de equacionamento de fundo previdenciário, uma vez que incumbe apenas à FUNCEF responder pela gestão do plano de resolução do déficit, em especial quando não foram deduzidos quaisquer pedidos contra a referida instituição financeira.
4. Não há decadência quando a pretensão autoral é de natureza condenatória, cuja prestação é de trato sucessivo com pagamento mês a mês (previdência privada), a qual se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Em razão do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, I, da Constituição Federal, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício.
6. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).
7. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, tampouco em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, de modo que cabe à apelante (FUNCEF) constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, ao fixar percentuais distintos entre homens e mulheres.
8. A migração para o novo plano não importa renúncia a direitos do plano anterior.
9. Quando o pedido é certo e determinado não há se falar em necessidade de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de denunciação da lide afastada.
8. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: É inconstitucional a diferenciação entre homens e mulheres nos percentuais de suplementação de aposentadoria, em atenção ao princípio da isonomia.
____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, art. 189 e 361; CPC/2015, art. 927; Lei 8.213/1991, art. 53, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS, Tema 452, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18/08/2020; STJ, Súmula 291; STJ, Tema 943; TJDFT, Acórdão n. 1179753, 0723278-87.2018.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/06/2019; TJDFT, Acórdão n. 1327333, 0055608-62.2010.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 3a Turma Cível, j. 24/03/2021; TJDFT, Acórdão n. 1322861, 0710872-63.2020.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/03/2021, publicado no PJe em 16/03/2021; TJDFT, Acórdão n. 1412145, 0724937-29.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 30/03/2022; TJDFT, Acórdão n. 1607548, 0703454-06.2022.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17/08/2022.